Tribunal: TJMT
Processo: 1012255-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012255-24.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO
PACIENTE: RENATO COSTA GHIOTTI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela advogada Anne de Fatima Pedrosa de Araújo, em favor de Renato Costa Ghiotti, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT que, nos autos do Inquérito Policial n. 1001423-93.2022.8.11.0011, declinou “da competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar os presentes autos, em favor do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – TJDFT, local competente para o processamento e julgamento.”
Infere-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4 de maio de 2022, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido por força de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – TJDFT, nos autos do processo n. 0736269-90.2021.8.07.0001, de cujas diligências culminou com a localização e apreensão de “13,933 kg (treze quilos e novecentos e trinta e três gramas e setenta e nove centigramas), de cocaína, além de formas de fabricação, panelas, colheres, concha, faca e marreta com resquícios análogo a pasta base de cocaína”. Em decorrência da apreensão em referência, houve a instauração do AuPrFl n. 1001113-87.2022.8.11.0011, da CauInomCrim n. 1001161-46.2022.8.11.0011 e do Inquérito Policial n. 1001423-93.2022.8.11.0011, perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.
Sustenta a impetrante, que o paciente padece de constrangimento ilegal pelo fato de a autoridade acoimada de coatora ter deferido o pedido do Ministério Público e declinado da competência ao Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – TJDFT, sem que fosse oportunizado a defesa o direito de manifestação, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Assevera que “é notório o prejuízo com a não oitiva e não intimação porque a defesa entende que o crime em relação ao réu deve ser julgado na Comarca de Mirassol D’Oeste – MT e não em Brasília – DF”, nos termos dos arts. 69 e 70 da Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, deduziu os seguintes pedidos: “a) liminarmente, a anulação da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, em decorrência da violação da ampla defesa e do contraditório. b) a permanência dos autos no juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste para que a defesa possa se manifestar acerca do pedido de declínio de competência. c) a intimação da defesa acerca da decisão, conforme o artigo 564, III, “o”, do CPP.”
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e, concomitantemente, no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o,LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, aparentemente não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial ou teratologia, cumprindo destacar que a pretensão deduzida nesta impetração sequer demonstra que o suposto constrangimento afeta diretamente o direito de ir e vir do paciente, isso sem contar que existe recurso cabível para impugnar decisão que concluir pela incompetência do juízo, que é o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, II, do Código de Processo Penal.
Ademais, aparentemente a autoridade acoimada de coatora apenas deu cumprimento ao comando legal previsto no art. 76, I e III, do Código de Processo Penal a pedido do próprio órgão acusador que é o legitimado para a proposição da ação penal, razão pela qual, ao menos em primeiro grau de jurisdição, a manifestação prévia ou não do paciente seria irrelevante para a conclusão que adotou o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, aplicando-se, mutatis mutandis, o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, abaixo sintetizado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DO BANCO. DEMANDA DE EX-FUNCIONÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ALEGADACOMPETÊNCIADA JUSTIÇA COMUM. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TENHA SOFRIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM," Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art.10,partefinal, doCPC/2015. "( AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019). Incidência, no ponto, da Súmula n. 83/STJ.
(...)
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1.793.022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 7/6/2021).
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional quiçá do recurso em sentido estrito que é o mecanismo processual adequado para impugnação da medida invectivada neste writ, fazendo-se, pois, imprescindíveis primeiramente: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator